Tribunal: TJDFT
Processo: 0041505-79.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena. Diante do quantum da reprimenda cominada e do exame desfavorável das circunstâncias judiciais, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de reclusão (artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3°, do Código Penal). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena, da natureza do delito e da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, à luz da disciplina prevista no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.